Tribunal: TJDFT
Processo: 0727755-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0727755-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIRE ALICE SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neire Alice Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 18307871, p. 133) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra o Distrito Federal (processo n. 0701822-59.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência reiterado pela autora, consistente no fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) na posologia do relatório médico. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada foi indeferido, nos termos da decisão de ID 18422025. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID 18687368). Instado a se manifestar (ID 20191157), o Ministério Público informou acerca da prolação de sentença de mérito pelo Juízo de origem, ocasião em que pugnou pela negativa de seguimento ao recurso ante a perda superveniente de seu objeto. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta, no sistema PJe, ao processo de origem n. 0701822-59.2020.8.07.0018, verifica-se que o feito foi sentenciado em 8/9/2020, ocasião em que foi julgado procedente o pedido da autora (ID 71704394 dos autos de origem). No ensejo, confira-se o dispositivo da sentença: Esse o quadro, confirmo a tutela de urgência deferida alhures e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do tratamento farmacológico pretendido pelo autor, conforme prescrição médica id 58599629. Sem custas ante a isenção legal. Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que o autor é patrocinado pela Defensoria Pública, que é órgão do Distrito Federal (Súmula 421 do STJ). Tendo em vista que a matéria discutida se fundamenta em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg, Ministro Gilmar Mendes, julgada em 17 de março de 2010), o reexame necessário é dispensado, nos termos do artigo 496, §4o, do CPC. Transitada em julgado e, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Destarte, em razão da superveniência da sentença que resolveu o mérito do processo, em homenagem ao princípio da cognição, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, que se limita à análise da tutela de urgência deduzida pela autora na petição inicial. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 28 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora